Tribunal: TJDFT
Processo: 0035384-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INDEFERIMETNTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da parte apelante reside contra sentença do juízo monocrático que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos.
2. Em sede de recurso de apelação, em regra, não se examina matéria que não foi objeto de análise na sentença recorrida.
3. O atual sistema processual rege-se, dentre outros princípios, pela cooperação entre as partes e pela boa-fé. De modo que, em muitos casos, cabe ao magistrado adotar medidas mais drásticas com o intuito de ver concretizado o direito da parte em tempo razoável.
4. O indeferimento do envio dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos, por si só, não caracteriza cerceamento ao direito de defesa do recorrente.
5. Não se justifica a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, apenas com o argumento de que os cálculos apresentados “não se encontram em concordância com a realidade dos autos”.
6. Recurso desprovido.